Tribunal: TJMT
Processo: 1041687-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041687-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECU
RSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SAMILA DE ARRUDA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 023.001.771-10 (RECORRENTE), JOILTON JOSE LEITE - CPF: 522.955.751-68 (ADVOGADO), AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - QUEDA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO RECLAMADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2- O fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados à consumidora que sofre acidente dentro do seu estabelecimento comercial, em virtude de falha na prestação do serviço, caracterizada pela falta de segurança.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4- Em relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5- Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações essas não observadas no presente caso.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou
improcedente
a pretensão inicial, sob o fundamento de que restou evidenciado que os danos suportados pela Reclamante decorreram comportamento infortúnio interno o que, no entanto, não impediu a Reclamada de prestar o atendimento adequado, fato reconhecido pela própria Autora, a afastar o nexo de causalidade entre os danos narrados na inicial e conduta atribuída à Reclamada.

A Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação do serviço do reclamado e, consequentemente, que a ré seja condenada a indenizá-la pelos danos morais e materiais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023